Tribunal: STF
Processo: RE 1179254
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO ORIUNDO DE DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 17. TEMAS 147 E 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. VALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009, AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. TEMA 519 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 659.172. JULGAMENTO PENDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO QUE AGUARDA JULGAMENTO NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO - CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECATÓRIOS.
    Insurgência quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial- Impossibilidade - Coisa Julgada - Decisão mantida.
    Agravo de instrumento não provido.” (Doc. 3, p. 57)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, o Município de Mauá sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, e 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal e 78 do ADCT, bem como à Súmula Vinculante 17. Alega, em síntese, que a coisa julgada não impediria a aplicação ao caso do Tema 132 da Repercussão Geral, da Súmula Vinculante 17 e do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, considerada a modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62/2009 nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (Doc. 3, p. 78-87).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 100).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a manifestação da Turma Julgadora, tendo em vista o julgamento definitivo dos Recursos Extraordinários 590.751 e 591.085, Temas 132 e 147 da Repercussão Geral (Doc. 3, p. 101-102).
    Em juízo negativo de retratação, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão anteriormente proferida, in litteris:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.030, INCISO I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO - CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PRECATÓRIOS.
    Insurgência quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial - Impossibilidade - Coisa Julgada - Decisão mantida.
    Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado. Acórdão mantido.” (Doc. 3, p. 106)
    Ato contínuo, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 112-113).
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 5, p. 1-2).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso em relação à aplicabilidade ao caso da Súmula Vinculante 17 (Doc. 7, p. 6-9).
    É o relatório. DECIDO.
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 4/4/2011, Tema 132 da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Ademais, é assente nesta Corte que não incidem juros de mora durante o denominado prazo de graça constitucional. Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17 – “Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual § 5º) do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” –, bem como em dois precedentes de repercussão geral: RE 591.085-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 20/2/2009, Tema 147; e RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 16/6/2020, Tema 1.037, esse último apresentando a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça”.
    In casu, o Tribunal de origem entendeu que “qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.”
    Nada obstante, insta ressaltar que se consolidou neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 e da Súmula Vinculante 17 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017)
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 652.059-AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/12/2019)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’.
    II - Desse modo, em caso de inadimplemento do referido prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.188.804-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/6/2020)
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (AI 853.441-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/8/2018)
    No que se refere ao artigo 1º-F da Lei Federal 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, esta Corte, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 20/11/2017, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (Grifei)
    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos do referido acórdão.
    Outrossim, saliente-se que a controvérsia a respeito da possibilidade de aplicação do regime especial de pagamento de precatórios, introduzido pela Emenda Constitucional 62/2009, aos precatórios expedidos antes da sua vigência aguarda julgamento na sistemática da Repercussão Geral (Tema 519, RE 659.172).
    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar: (a) o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional (artigo 78 do ADCT), ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso; (b) o afastamento da incidência de juros moratórios durante o prazo de graça constitucional (artigo 100, § 5º, da CRFB); e (c) a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para as parcelas pagas em atraso após o advento da Lei Federal 11.960/2009. Quanto à questão relativa ao Tema 519 da Repercussão Geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem (artigo 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente